Tribunal: TJSP
Processo: 2049746-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Liminar – Veículo bloqueado em razão da comunicação de prática de crime de estelionato – Possibilidade de bloqueio, como parte do poder de polícia da Administração – Ausência dos requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09 – Presunção de legalidade e veracidade - Inexistência de vícios ou de ilegalidade ou ainda de arbitrariedade na decisão agravada – Recurso não

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Liminar – Veículo bloqueado em razão da comunicação de prática de crime de estelionato – Possibilidade de bloqueio, como parte do poder de polícia da Administração – Ausência dos requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09 – Presunção de legalidade e veracidade - Inexistência de vícios ou de ilegalidade ou ainda de arbitrariedade na decisão agravada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049746-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante RODNEY
PAULO RIZZO, é agravado DELEGADO DE POLICIA DO 1o DISTRITO POLICIAL
DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049746-02.2020.8.26.0000 -Voto no 30167 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2049746-02.2020.8.26.0000
AGTE. : RODNEY PAULO RIZZO
AGDOS. : DELEGADO DE POLICIA DO 1o DISTRITO POLICIAL DE
JUNDIAÍ E ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: JUNDIAÍ VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA : BRUNA CARRAFA BESSA LEVI
VOTO No 30167
EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA Liminar Veículo
bloqueado em razão da comunicação de prática de crime de
estelionato Possibilidade de bloqueio, como parte do poder de
polícia da Administração Ausência dos requisitos do art. 7o, III,
da Lei no 12.016/09 Presunção de legalidade e veracidade -
Inexistência de vícios ou de ilegalidade ou ainda de
arbitrariedade na decisão agravada Recurso não provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
de fls. 13/14 que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante
contra ato da autoridade agravada, indeferiu o pedido de liminar, pela qual visava
ao desbloqueio de seu prontuário de condutor.
Sustenta o recorrente, em síntese, que adquiriu o veículo de
terceira, procedendo à sua transferência; que houve problemas de repasse do
dinheiro proveniente da venda entre a pessoa que intermediou a venda e a
proprietária, sendo que esta registrou boletins de ocorrência alegando ter sido
vítima de estelionato; que, em razão disso, o veículo foi bloqueado; que não pode
ser prejudicado em razão dos problemas havidos no repasse do dinheiro da
venda do veículo; que houve anuência da proprietária com a transferência do
veículo. Requereu a concessão da tutela antecipada recursal.
Recurso tempestivo, tendo sido negada a tutela antecipada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049746-02.2020.8.26.0000 -Voto no 30167 - F
3
recursal (fls. 54).
Contraminuta a fls. 57/59.
FUNDAMENTOS.
O agravante formulou pedido de liminar em mandado de
segurança, alegando que sua CNH está bloqueada em razão de registro de
boletim de ocorrência para comunicação de estelionato.
É entendimento do MM. Juiz que, num primeiro momento, e
em sede de cognição primária, não se entrevê a alegada ilegalidade do ato
atacado.
E com acerto.
Pelas razões expostas na minuta recursal, o agravante
pretende que se analise desde logo, em sede de cognição preambular, a
existência do direito líquido e certo que, segundo sustenta, teria sido violado.
Mas, não cabe nesta instância análise mais consistente a
respeito da questão e sim os exames ensejadores dos requisitos da medida
liminar (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09).
São eles diversos do mérito da segurança.
As questões trazidas a lume são controvertidas e o exame
mais aprofundado delas, por certo, ensejará juízo de valor quanto ao mérito do
mandamus.
A concessão da liminar exige a demonstração dos dois
requisitos estabelecidos no art. 7o da LF no 12.016/09.
A relevância dos fundamentos do pedido se apresenta algo
esmaecida.
Conforme a documentação acostada aos autos, o automóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049746-02.2020.8.26.0000 -Voto no 30167 - F
4
adquirido pelo agravante está bloqueado, uma vez que há suspeita de
cometimento de crime de estelionato na compra e venda do veículo.
A documentação acostada aos autos demonstra que o
negócio entabulado entre o agravante e a ex-proprietária do veículo foi
intermediado por terceira, que se identificou como Jessika Queiroz, e teria
deixado de repassar os valores recebidos do recorrente à proprietária do veículo,
o que gerou a comunicação da prática do delito.
Há, ainda, certas disparidades entre as versões apresentadas
pelo agravante e pela ex-proprietária do veículo, especialmente no que se refere
à importância paga, tornando as alegações do autor, por ora, frágeis.
E, conforme registrado na decisão objurgada, o bloqueio do
veículo para investigação é perfeitamente cabível, sendo ato administrativo
compatível com o poder de polícia do Estado.
A situação descrita, portanto, recomenda que se aguarde a
informação da autoridade coatora, para formação de um juízo de valor mais
aprofundado.
Ainda que presente o risco de dano de difícil reparação na
demora na prestação jurisdicional, o caso em apreço não apresenta alegações
suficientemente fundadas para suspender o ato atacado.
Não bastasse isso, há a presunção de legitimidade e
veracidade do ato atacado, não bastando simples alegação da agravante para
sua desconstituição.
Como preleciona Hely Lopes Meirelles, “a presunção de
legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigências de
celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na
dependência de solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de
seus atos, para só após dar-lhes execução”, asseverando ainda que “Outra
conseqüência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da
prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca” (Direito Administrativo
Brasileiro, Malheiros Editores, 30a ed., Cap. IV, item 2.1, pág. 158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049746-02.2020.8.26.0000 -Voto no 30167 - F
5
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator